Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-02.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de procedência parcial para imissão da autora na posse do imóvel. Ré alega usucapião e benfeitorias. Propriedade comprovada pela autora. Ausência de posse legítima pela ré, que não comprovou a usucapião ou o tempo de posse necessário. Benfeitorias não detalhadas na contestação. Pedido de indenização por

Ementa:
Apelação cível. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de procedência parcial para imissão da autora na posse do imóvel. Ré alega usucapião e benfeitorias. Propriedade comprovada pela autora. Ausência de posse legítima pela ré, que não comprovou a usucapião ou o tempo de posse necessário. Benfeitorias não detalhadas na contestação. Pedido de indenização por benfeitorias corretamente repelido. Sentença mantida. Recurso improvido.